Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717903-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: L. C. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANNY CARNEIRO CASTELO BRANCO MOREIRA D E S P A C H O Cumpra-se a parte final da decisão de ID 17111619, encaminhando-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 27 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator